Tribunal: STF
Processo: ARE 1445694
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DANO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 386 DA SÚMULA DO STF: IMPROVIMENTO. ART. 28-A DO CPP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. CONTEÚDO MATERIAL. RETROAÇÃO.  LEI Nº 13.964, DE 2019: INCIDÊNCIA SOBRE OS FEITOS EM CURSO. LIMITE TEMPORAL DE APLICAÇÃO: DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. OPORTUNIDADE NÃO RECONHECIDA. EVIDÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA À LIBERDADE: CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCUISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA NÃO IMPUGNADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO FOI UTILIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”  (e-doc. 265, p. 4).

2.	O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal a quo, nestes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. TESE NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. “ (e-doc. 291).

3.	Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. XL, da CRFB, invocando a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja determinada ao Tribunal a quo a conversão do julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente (e-doc. 303).

4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de prequestionamento e por versar, a questão de fundo, matéria de índole infraconstitucional (e-doc. 317).

5.	Nas razões do agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, porquanto pende de julgamento pelo Plenário o HC nº 186.913/DF, pelo qual se discute a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica em relação ao art. 28-A do CPP. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o deslinde do habeas corpus pelo Pleno e, subsidiariamente, o provimento do agravo para conhecer do apelo extremo e dar a ele provimento (e-doc. 329).

É o relatório.

Decido.

6.	A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do novel instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal e por meio da reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).

7.	Entretanto, constata-se que o dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso extraordinário como violado  (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República), pois referente ao pleiteado direito ao Acordo de Não Persecução Penal, não foi objeto de prequestionamento oportuno.

8.	Deveras, a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido e somente foi arguida pelo recorrente por ocasião dos embargos de declaração, que, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões, e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.

9.	Incidem no caso os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, assim vertidos:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

10.	É nessa mesma linha a jurisprudência da Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

11.	Sem embargo, a posterior negativa, ou falta de abertura à oportunidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, viola o art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, outrossim, pondo em evidência a ameaça de lesão à liberdade e de modo a reclamar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

12.	Com efeito, o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, cuja normativa entrou em vigor em 23/01/2020, é assim disciplinado:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 
I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 
III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I – se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III – ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV – nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. 
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. 
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. 
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”

13.	Quanto à questão temporal de aplicabilidade da norma, sua natureza e demais questões atinentes, cumpre destacar que o tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará os seguintes pontos, consoante delimitado pelo Relator, in verbis:

“Nesse sentido, preliminarmente, delimito as seguintes questões-problemas:
a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?
 b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”

14.	Entretanto, por não haver previsão para o julgamento do mencionado processo, haja vista que vem sendo incluído e retirado da pauta de julgamento em diversas ocasiões, desde 28/10/2020, entendo ser imprescindível a análise dos casos sobre o tema, submetidos à minha relatoria, sob pena de negar-se jurisdição, em especial, ante os recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, os quais apresentam orientação consentânea com o entendimento por mim adotado.

15.	Acerca da natureza jurídica da norma em debate, há que se fazer uma interpretação sistemática e ontológica do disposto no § 13 do art. 28-A do CPP, qual seja, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.

16.	Dessa forma, considere-se que referido dispositivo, muito embora disciplinado no codex processual penal, acarreta efeitos de cunho material, o que evidencia a natureza híbrida ou mista do ANPP. O efeito da realização do acordo, mediante o cumprimento das condições especificadas no tempo estipulado, incidirá diretamente sobre a pretensão punitiva (de natureza material), com a extinção da punibilidade.

17.	Ademais, consoante entendimento já empreendido por esta Corte, quando da superveniência de outra normativa igualmente híbrida, que também gerou muito debate a respeito, é incindível a retroação nessas hipóteses, in verbis:

“(...) II. Citação por edital e revelia: L. 9.271/96: aplicação no tempo. Firme, na jurisprudência do Tribunal, que a suspensão do processo e a suspensão do curso da prescrição são incindíveis no contexto do novo art. 366 CPP (cf. L. 9.271/96), de tal modo que a impossibilidade de aplicar-se retroativamente a relativa à prescrição, por seu caráter penal, impede a aplicação imediata da outra, malgrado o seu caráter processual, aos feitos em curso quando do advento da lei nova. Precedentes. (...).”
(HC nº 83.864/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/04/2004, p. 21/05/2004; grifos acrescidos).

18.	Nessa senda, assento entendimento de que o ANPP é negócio jurídico processual, que afeta diretamente o ius puniendi do Estado e, por conta de sua natureza híbrida, comporta moldação entre os princípios do tempus regit actum e da retroatividade benéfica.

19.	Com isso, a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal há de observar a regra de direito intertemporal das normas penais (art. 5º, inc. XL, da CRFB), ou seja, há de ser tratada com benignidade para alcançar as situações pretéritas à sua edição, porquanto mais favorável ao acusado.

20.	Reforça denotar que a retroatividade da lei processual penal de conteúdo misto mais benéfica é imperiosa, inclusive, em sede de controle de convencionalidade, ante expressa previsão no Pacto de São José da Costa  Rica, que em seu art. 9º, terceira parte, assim prescreve:

“Se depois da perpetração do  delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso  beneficiado.” (grifos nossos).

21.	Destarte, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).

22.	Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).

23.	Assim, frise-se, em se tratando de norma penal de conteúdo material, aplica-se a retroatividade penal benéfica, pois, conforme o art. 5º, inc. XL, da CRFB, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Razão essa que, ao informar também o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, vê-se assim especificada: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”. 

24.	Confiram-se, nessa linha, os precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”
(ARE n° 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos acrescidos).

“QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 
II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). 
III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. 
IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade,  ´para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos’. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.379.168-AgR-quarto/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023;  grifos acrescidos).

25.	Por conseguinte, no caso concreto, uma vez que a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo, e não tendo havido, até a presente data, o trânsito em julgado, evidencia-se admissível e ainda oportuna a possibilidade de sua proposição.

26.	Ressalvo que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, a doutrina:

“Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020).

27.	Sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.

28.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Todavia, de ofício, concedo ordem de habeas corpus no sentido de reconhecer a retroação do art. 28-A do CPP e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator